Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-87.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007276-87.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.547.851-89 (VÍTIMA), CELISMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 002.284.171-71 (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGUES PUTENCIO - CPF: 545.816.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU E/OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DESQUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

1.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

2.
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por discussão por dois cascos de cerveja e, ainda, que esfaqueou a vítima, de quem se aproximou pelas costas, enquanto ela estava em luta corporal com o corréu, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

3.
Segundo precedente do STJ, a prévia discussão entre agente e vítima, não afasta, de plano, a futilidade do crime de homicídio (
AgRg no AREsp 1420950/PB
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Celismar Cardoso de Oliveira
interpôs, a tempo e modo, Recurso em Sentido Estrito, contra a decisão de Ids. 38015451/452, pela qual foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa do ofendido, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, almeja o afastamento das qualificadoras (Ids. 38016495/496).

Por sua vez, o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso (Id. 38016498).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 38016950).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 38564003):

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Improcedência. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio
in dubio pro societate
.
Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente
. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020